Tribunal: TJDFT
Processo: 0732909-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732909-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Carlos Correa de Jesus Agravado: Diretor do Centro da Vigilância Sanitária de Brasília D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos Correa de Jesus contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707493-58.2023.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com pedido de Liminar impetrado por LUIZ CARLOS CORREA DE JESUS em desfavor de ato a ser praticado pelo DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA, buscando, liminarmente, a concessão da medida para assegurar o direito a livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, a fim de proteger supostas arbitrariedades estatais a serem cometidas com amparo na Resolução no 56/2009 da ANVISA. Relata, o impetrante, que é comerciante, profissional liberal atuante na área de estética corporal, desenvolvendo atividades de bronzeamento artificial com máquina para fins estéticos. Afirma que atos coatores distritais estão sendo praticados com base Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009, Resolução emitida pela ANVISA. Ressalta que a referida resolução, baseia-se apenas em um parecer da Internacional Agency for Research Cancer IARCA, instituição vinculada à OMS, mas sem que tenha ocorrido o direito de defesa dos fabricantes, dos Profissionais ou maiores pesquisas realizadas, em especial com o aprimoramento dos equipamentos. Essas circunstâncias levaram a decisão favorável na Ação Coletiva no 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramitou pela 24a Vara Federal. Busca, portanto, garantir o seu labor evitando eventuais surpresas com algumas arbitrariedades ou abuso de poder no fornecimento do serviço de bronzeamento. Requer a concessão do pedido de liminar para assegurar o direito a livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, com a finalidade proteger a livre iniciativa de norma já declarada nula, bem como a expedição do alvará de utilização da câmara de bronzeamento. No mérito, pleiteia a concessão da segurança, confirmando a liminar em caráter definitivo, nos termos anteriormente delineados Deu à causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Este juízo determinou que o impetrante comprovasse os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 163525529). O impetrante recolheu custas (ID 166251099). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. No caso dos autos, a parte impetrante, em sede de liminar, postula a concessão da medida para assegurar o direito à livre iniciativa e à exploração de serviços de bronzeamento artificial, com a finalidade de proteger os supostos arbítrios estatais baseados na Resolução no 56/2009 da ANVISA. Para tanto, menciona decisões judiciais reconhecendo a nulidade da Resolução no 56/2009 -ANVISA, dentre elas, a proferida pela 24a Vara Federal de São Paulo (processo no 0001067- 62.2010.4.03.6100), de cunho abrangente, visando demonstrar seu alegado direito líquido e certo ante a possibilidade de eventual coação ilegal a ser praticada pela Autoridade dita Coatora. Analisando os autos, verifico que as alegações da parte impetrante não gozam de respaldo jurídico apto a caracterizar direito líquido e certo, cujas alegações formuladas são unilaterais, necessitando das informações da Autoridade Coatora para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda posta em juízo. Observe-se que o pedido da impetrante tem amparo em decisão judiciais em que não foram partes a impetrante e a ANVISA, inclusive na ação que tramitou perante a 24a Vara Federal de São Paulo, que declarou nula a RDC no 56/2009 -ANVISA, nos autos do Processo no 0001067- 62.2010.4.03.6100. Logo, incabível a impetrante alegar em relação ao Distrito Federal, que é terceiro na referida demanda, até porque a decisão mencionada em nada se refere às partes ora litigantes. Dessa forma, não se pode falar em eventual ilegalidade a ser praticada pelos agentes da Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Para mais, a utilização de equipamento de bronzeamento artificial pela impetrante não configura, ao menos neste instante processual, um exercício regular de direito, uma vez que a RDC no 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), proíbe, especialmente no seu artigo 1o, o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. No entanto, nessa análise preliminar, não há demonstração inequívoca de ilegalidade quanto a qualquer ato de restrição nos estabelecimentos da parte impetrante, bem como não vislumbro, a priori, ilegalidade ou abuso de poder na possível aplicação da Resolução RDC no 56/2009, ora atacada, já que, ao que se apresenta, possui finalidade intrínseca de proteção à saúde da população. De outro turno, possuem as Agências Reguladoras, dentre elas a ANVISA, prerrogativa da normatização, controle e fiscalização de produtos e serviços relacionados à saúde, à inclusão das substâncias mencionadas na Portaria, podendo, dentro da razoabilidade, proibir determinados procedimentos. Relembro que a ANVISA é autarquia federal em regime especial, criada pela Lei Federal no 9.782/1999, a qual tem por finalidade “promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras” (artigo 6o). Com efeito, referida Lei conferiu a ANIVSA a competência para “normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde”, consoante redação do artigo 7o, caput e artigo 2o, inciso III). A propósito, os atos administrativos consideram-se verdadeiros e legítimos, sendo ônus da parte impetrante comprovar categoricamente a possível ilegalidade ou abuso de poder a amparar a concessão de eventual pleito liminar, o que não verifico, neste juízo perfunctório, modo pelo qual o pedido de liminar deve ser indeferido. Por derradeiro, destaco que o c. STJ já se manifestou pela legalidade e legitimidade da ANVISA impor limites em relação aos procedimentos que possam prejudicar a saúde humana, como é o caso da RDC n. 56/2009 – ANVISA. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE DA NORMA DA AVISA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal Regional consignou que "a ANVISA possui a atribuição, legalmente conferida, de proteger a saúde da população, mediante normatização, controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, podendo, assim, restringir ou mesmo proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco o bem que objetiva proteger." 2. O acórdão utilizou, corretamente, vários argumentos para embasar seu decisum. Tal fundamentação múltipla não foi inteiramente atacada pela parte recorrente. Aplicam-se, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. No mais, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 3. Diante da enorme diversidade e complexidade de riscos, em permanente mutação, à saúde e à segurança das pessoas e do seu ambiente, é amplo o poder da AVISA para expedir normas destinadas a proteger esses bens jurídicos primordiais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, aí incluída a competência para determinar a proibição total de fabricação, comercialização e consumo de produtos e serviços. Se a vida e a saúde vêm qualificados, inclusive na Constituição, como direitos fundamentais e inalienáveis, caracterizaria despropósito ou ato irracional atribuir ao mercado, e não a órgão altamente especializado, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária. 4. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1571653/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, STJ, DJE: 28/08/2020) (g.n.) Nessa senda, é de se reconhecer que milita em favor da Resolução da Diretoria Colegiada/ANVISA n.o 56/09 - que proibiu, em todo o território nacional, a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta' - a presunção de legalidade. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Notifique-se a ilustre Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no feito, conforme artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. INTIMEM-SE.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 49944272), em síntese, que impetrou mandado de segurança destinado a assegurar o livre exercício de sua atividade laboral, consistente na prestação de serviço de “bronzeamento artificial com finalidade estética”, diante da possibilidade de imposição, pelo órgão fiscalizador, de multa ou suspensão, com fundamento na Resolução no 56/2009, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Verbera que a ANVISA proibiu em todo o território nacional, por meio do ato normativo aludido, a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos utilizados para “bronzeamento artificial com finalidade estética”, em decorrência da emissão de radiação ultravioleta. Assevera que o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região declarou a nulidade da Resolução no 56/2009, editada pela ANVISA, nos autos do processo no 0006475-34.2010.4.03.6100. Acrescenta que a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, que declarou a nulidade da resolução aludida, já se encontra acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Argumenta que o referido provimento jurisdicional deve ser observado em todo o território nacional, o que assegura o livre exercício de sua atividade laboral no Distrito Federal. Aduz que o Excelso Supremo Tribunal Federal também já declarou a nulidade da Resolução no 56/2009, editada pela ANVISA, nos autos do ARE no 1.353.466-SP. Menciona, ainda, outros julgados no mesmo sentido. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que seja assegurando o livre exercício de sua atividade laboral, mediante utilização de equipamento de “bronzeamento artificial com finalidade estética”, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 49944274 e Id. 49944275). Sobreveio decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 50881435). O prazo para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento transcorreu sem que houvesse manifestação do Distrito Federal (Id. 52208935). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que denegou a segurança pleiteada (Id. 170079610 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator